Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701054-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CAIO CESAR PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto CAIO CÉSAR PERERIA contra a r. decisão de ID. 47063492, pela qual esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, objetivando sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida (ID. 159294619), pela qual o D. Magistrado do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravado para sobrestar os efeitos do protesto referente à dívida ativa inscrita sob o no 50188401016, até o julgamento final da ação, bem como a imediata transferência dos débitos relativos à taxa de licenciamento para o nome dos compradores do veículo alienado. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que se mostra equivocado o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau, porquanto com a alienação de veículo automotor e tradição do bem, não se qualifica mais como proprietário, e por este motivo seria indevida a cobrança de crédito tributário e inscrição em dívida ativa do nome do agravante. Ao final, o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso, na forma do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, e no mérito requereu a confirmação da tutela de urgência para afastar a cobrança e demais implicações daí advindas. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos nos ID’s. 46978118 e 46978119. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta relatoria, ID. 47063492. No agravo interno interposto, ID. 47202347, o agravante sustenta que o indeferimento da tutela de urgência deu-se unicamente em razão de lei distrital prever a solidariedade entre vendedor e comprovador de veículo. Sustenta que houve a comunicação da ocorrência ao órgão competente, por meio de informações lançadas via RENAJUD e principalmente por meio de citação do Distrito Federal em processo judicial anterior, em que se discutia justamente a venda do veículo e isenção de reponsabilidade do ora agravante, além de também ser tese de defesa a existência de inconstitucionalidade dessa lei distrital que determina a solidariedade do vendedor pelos tributos incidentes posteriormente à venda. Aduz que outros tribunais de justiça reconheceram a inconstitucionalidade de previsão normativa idêntica à da lei distrital. Assevera que a lei distrital não determina como deve haver a comunicação de ocorrência de venda ao órgão competente. Ao final, postula a reconsideração da r. decisão recorrida. Relatei. DECIDO. No âmbito das Turmas Recursais, regido pela Resolução 20/2021 - RITR, é cabível agravo interno contra decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias (arts. 12, “e”, e 81, caput, ambos do RITR). Portanto, recurso cabível e tempestivo. Nada obstante o reforço de argumentação do agravante, tais razões não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, quando da apreciação da tutela de urgência requerida no Agravo de Instrumento, pois não vislumbro, na fundamentação de seu agravo interno, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que indeferiu o pleito liminar, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão agravada (ID 47063492). Nos termos dos artigos 1.019, II, e 1.021, § 2°, ambos dos Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para responder tanto ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito dos recursos. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital